Tribunal: TJPA
Processo: 0802820-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802820-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: ABRAÃO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE TAL PRETENSÃO TENHA SIDO DEDUZIDA PERANTE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - VIA ELEITA INADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM NÃO CONHECIDA.

RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PENA
. PEDIDO A SER DEDUZIDO JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL CUJA DECISÃO, SE CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE, É PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL ANTE O MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ADEQUAÇÃO DO PLEITO À VIA ESTREITA DO
WRIT
.

A MATÉRIA INTENTADA É PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA, O AGRAVO EM EXECUÇÃO, NÃO SE ADMITINDO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA E REMANSOSA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, E TAMBÉM DESTA CORTE, O MANEJO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, PRECIPUAMENTE ANTE AUSÊNCIA DE ATO ARBITRÁRIO OU ILEGAL,CASO DOS AUTOS, EM QUE O PACIENTE REGREDIU AO SISTEMA SEMIABERTO ANTE O DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS COMINADAS, BEM COMO COMETEU NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
NÃO
conhecimento da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 27 de
abril
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado e favor de Abraão Ferreira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Piriá.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que sua pena já se extinguiu, bem como pelo fato de estar custodiado sem que o competente processo de execução tenha sido instaurado, além do fato de a autoridade aqui apontada como coatora ser incompetente para dar seguimento ao feito uma vez que ao tomar conhecimento da prática de nova infração penal, em tese, praticada pelo paciente, deveria ter remetido os autos ao Juízo da Vara de Execução Penal para conhecimento.

Aduz que o paciente faz jus à
readequação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, já que se trata de apenado reconhecidamente primário e com bons antecedentes e que a sentença condenatória fixou pena inferior a 04 anos de reclusão, estando sob constrangimento ilegal e ao total arrepio da lei, em divergência ao teor da norma inserida no artigo 1º da LEP; que a competência do juízo da execução da pena é fixada pelo local de cumprimento desta e que, no presente caso, o paciente fora condenado a pena privativa de liberdade, revertida em restritiva de direito e executada nos autos do Processo 0002264-35.2016.814.0140, em tramitação pelo Juízo de Cachoeira do Piriá, mas, que em 2018 o paciente fora preso em flagrante delito, sendo custodiado no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis e posteriormente transferido, em 07.01.2019, para o CRRCAP - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAPANEMA e que ao tomar conhecimento da nova prisão, a autoridade coatora, em 12 de agosto de 2019, determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, mas, que desde a transferência do apenado para o Presídio de Capanema a autoridade aqui apontada como coatora já era incompetente para dar prosseguimento ao feito; que recentemente foi transferido para a Colônia Agrícola de Santa Izabel, designando audiência de justificação para o próximo dia 20/05, mas, sem que tivesse remetido os autos ao Juízo da Vara de Execuções da Região Metropolitana, sendo, portanto, nulos todos os atos praticados.

Requereu o reconhecimento da alegada nulidade e, liminarmente, a declaração de extinção da pena e a instauração de Procedimento Correicional para apuração das alegadas irregularidades com sua ratificação ao final.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, determinei o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Em que pese o parecer ministerial, tenho por não conhecer do
writ
tendo em vista que este só cabe para resolver questões atinentes ao direito de ir e vir e quando não houver recurso próprio.

Tem-se, porém, que para atacar questão atinente a incompetência do Juízo o meio cabível é a exceção de incompetência, nos termos do Art. 396-A do CPP, o que jamais foi arguido pelo paciente junto ao Juízo singular e, por se tratar de incompetência, em tese, relativa, já que em razão do lugar, tenho que tal matéria se encontra preclusa uma vez que não cogitada no momento oportuno, como preleciona o dispositivo, a saber:

Art. 396-A
. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Ressalto que em momento algum o magistrado singular foi instado a se manifestar acerca de tal matéria, se configurando a manifestação da Corte, a meu ver, supressão de instância, como se depreende do que disposto no art. 108 do CPP,
verbis
:

Art. 108
. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

§ 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

É certo que, da decisão que acolhe a suspeição, cabe Recurso em Sentido Estrito, conforme o que disposto no art. 581, II do CPP, pela parte prejudicada (MP), devendo o juiz que receber o processo, se não concordar com a redistribuição, suscitar o respectivo conflito negativo de competência ou de jurisdição, nos termos do art. 111 do CPP, porém, se não a acolher, afirmará sua competência e continuará procedendo o feito, e somente de tal decisão caberá a impetração de
habeas corpus
, pois a sistemática processual pátria não prevê nenhum recurso para atacar a decisão denegatória.

Ademais, conforme informado pela Autoridade Coatora, o Paciente nunca esteve custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel/PA e o tempo em que passou custodiado ficou no
CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAPANEMA – CRRCAP
, razão pela qual não há que se falar também em competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana, pois esta competência só existiria caso a prisão fosse cumprida em uma das casas penais desta região.

No sentido do não conhecimento é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus –
Alegação de incompetência do juízo – Ausência de notícia de que tal pretensão tenha sido deduzida perante a autoridade apontada como coatora e inexistência de instauração de exceção de incompetência - Via eleita inadequada – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem não conhecida
. (TJ-SP - HC: 20227783220208260000 SP 2022778-32.2020.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020)

Assim, diante da inexistência de arguição de exceção de incompetência junto ao Juízo singular, bem como pelo fato de o paciente não ter sido custodiado em nenhuma das casas penais da RMB, não conheço deste ponto do pedido
.

Quanto ao pedido

para que se reconheça a extinção da punibilidade do paciente, também não o conheço, apesar da manifestação ministerial, pois, o recurso cabível para solucionar demandas decorrentes da execução da pena é o Agravo de Execução.

Assim, tenho que a via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim colimado tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial, devendo ser conhecido, de ofício, somente quando, de pronto, se observar a ocorrência de violação à liberdade de locomoção, ou flagrante ameaça ou supressão a tal direito, o que não se denota nos autos, pois, como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça,
foi concedida ao paciente a substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contudo, este não cumpriu as medidas determinadas, tendo sido novamente preso em flagrante pela prática de novo crime de furto qualificado, tendo o Ministério Público requerido a conversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade, o que foi acolhido pelo magistrado singular, não havendo ilegalidade em tal decisão e/ou coação ilegal a ser reparada, senão, vejamos excerto da manifestação ministerial,
verbis
:

“
O Juízo concedeu ao Paciente, na Sentença Condenatória, o direito de recorrer em liberdade, mediante ao cumprimento de medidas cautelares, diversas da prisão. Mas este não cumpriu, conforme foi informado pela Secretaria Municipal de Educação, local que deveria ter prestado serviços à comunidade, mas não fez.

Não verificamos possibilidade de acolher a tese de extinção da pena de 02

(dois) anos de reclusão, prolatada pelo Juízo, em desfavor do Paciente.

Ressaltamos ainda que, em 28/08/2018, o Paciente foi novamente preso em flagrante, pelo
cometimento de novo crime de furto qualificado
. Tendo o MPE de 1º grau, se manifestado pela conversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade. Pleito acolhido pelo Juízo.

Após o cumprimento das medidas impostas e a prolação pelo Juízo, da Sentença de Extinção da Pena, é que o Paciente ficará livre de suas responsabilidades, perante a Justiça.

Deve o Paciente cumprir com responsabilidade, as medidas cautelares diversas da prisão e a prestação de serviços à comunidade, conforme foi imposto pelo Juízo em Sentença Condenatória.”

Assim, não havendo irregularidades na medida adotada pelo magistrado singular, há que se manter o respeito e uso racional do presente Remédio Constitucional, não sendo possível burlar o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio tão somente para obter de forma mais célere o fim desejado, devendo a presente tese, extinção da pena, ser veiculada em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (reconhecimento de ilegalidade de falta grave e alteração de data base em sede de execução), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

(4904472, 4904472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Assim, tendo em vista a existência de recurso próprio para dirimir questões atinentes à execução da pena, não conheço também deste ponto da impetração.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com o fito de evitar a supressão de instância e por não poder ser o
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, bem como por não observar a ocorrência de patente ilegalidade, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
27
de
abril
de 2021.

Belém, 29/04/2021